Tribunal: TJDFT
Processo: 0060397-75.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. CHEQUES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. VÍCIO SANADO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A obscuridade pressupõe o prejuízo ao entendimento ou compreensão, dificultando o pleno exercício do direito à ampla defesa, não devendo ser confundido com a divergência entre os fundamentos adotados pelo julgado e a interpretação defendida pela parte.
3. Constatada a obscuridade do aresto em relação ao parâmetro a ser adotado para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, é devido o acolhimento parcial dos aclaratórios, para que passe a constar, no dispositivo do acórdão embargado, o seguinte: “Como consequência à reforma do julgado, autor e réu ficam responsáveis, cada um, por metade das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados pelo juízo singular em 10% (dez por cento) do valor da condenação”.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.